Tribunal: TJDFT
Processo: 0718193-86.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECEPTAÇÃO. DESOBEDIÊNCIA. DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO COM PERIGO DE DANO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I – CASO EM EXAME
Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou um dos acusados pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, II e VII, do CP) e, em relação ao outro, também pelos crimes de receptação (art. 180, caput, do CP), desobediência (art. 330 do CP) e direção sem habilitação gerando perigo de dano (art. 309 da Lei no 9.503/1997 – CTB).
Reconhecimento da materialidade e autoria com base em provas testemunhais, documentais e depoimentos prestados em juízo. Pleito de absolvição sob alegação de ausência de dolo e de provas de participação nos delitos imputados.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Verificar se o primeiro acusado aderiu voluntariamente à conduta criminosa de roubo praticada em concurso com o outro agente.
4. Apurar se o segundo acusado tinha conhecimento da origem ilícita do celular apreendido em sua posse e se restaram comprovadas a autoria e a materialidade dos demais delitos a ele atribuídos.
III – RAZÕES DE DECIDIR
5. Conjunto probatório robusto, especialmente os depoimentos da vítima e dos policiais militares, demonstrando atuação coordenada e liame subjetivo entre os agentes, caracterizando coautoria no roubo.
6. Negativa de participação isolada e destituída de verossimilhança, não se sobrepondo ao conjunto probatório firme e coerente.
7. Confissão judicial de um dos acusados quanto ao roubo corroborando os demais elementos probatórios, evidenciando também sua responsabilidade pelos crimes de desobediência e direção sem habilitação com perigo concreto de dano.
8. Posse de aparelho celular com registro de furto anterior sem justificativa plausível ou prova de aquisição de boa-fé, caracterizando o dolo exigido para o crime de receptação.
9. Dosimetria das penas corretamente aplicada, com valoração adequada das circunstâncias judiciais, causas de aumento e atenuantes, fixando-se os regimes iniciais de cumprimento de pena conforme quantum e reincidência.
10. Indenização fixada em razão dos prejuízos comprovados pela vítima, incluindo danos ao veículo e ao telefone celular.
IV – DISPOSITIVO E TESE
11. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
1. Comprova-se a coautoria no crime de roubo quando há atuação coordenada entre os agentes para execução do delito, com divisão de tarefas e liame subjetivo evidenciado.
2. A negativa de participação isolada nos autos não se sobrepõe a conjunto probatório firme e coerente, capaz de demonstrar a adesão ao dolo comum.
3. A posse de bem com origem ilícita, sem explicação plausível ou prova de aquisição de boa-fé, autoriza a condenação por receptação.
4. A direção sem habilitação com perigo concreto de dano, evidenciado por manobras arriscadas e acidente causado, caracteriza o crime previsto no art. 309 do CTB.
5. É legítima a fixação de indenização por danos materiais quando demonstrados prejuízos diretamente decorrentes da prática criminosa.